Tribunal: TJES
Processo: 0009632-86.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009632-86.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO DOS DIREITOS DO USUÁRIO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS
MATERIAIS. DEMONSTRADOS.
NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
E
ntre o fornecedor de energia elétrica e o usuário,
há a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o Código de Defesa do Consumidor.
Nos
termos do art. 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”,
equipara
ndo

a seguradora
ao consumidor, para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2. O
s laudos técnicos de constatação dos danos
foram
confeccionados por prestadoras de serviço privadas especializadas na manutenção de equipamentos
e demonstram a responsabilidade da ora apelante pela queima dos aparelhos dos segurados.

3.
O

dano material restou demonstrado n
os relatórios
de
pagamento das peças e/ou dos serviços para a substituição dos aparelhos danificados, ordens de pagamento
e
comprovantes de pagamento aos Segurados.

4.
Em que pese a alegação de que
as provas
foram produzid
a
s de forma unilateral,
inexist
em
nos autos outro
s
documento
s
técnico
s
em sentido contrário
e, a despeito do art. 373, inciso II, do CPC, não foram demonstradas a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

5.

R
estou demonstrado o dano causado aos usuários e o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária apelante, de forma a ensejar o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

7.
Recurso conhecido e desprovido.
Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença (ID n. 7143249), proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que nos autos da AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS proposta pela PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou procedente o pedido inicial e condenou a ora apelante ao ressarcimento do valor de R$ 1.718,14 (mil setecentos e dezoito reais e quatorze centavos) acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 29/07/2016) somado com o valor de R$ 8.530,17 (oito mil, quinhentos e trinta reais e dezessete centavos) acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 13/03/2017), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (01/06/2017, conforme fl. 47), momento a partir do qual deverá o importe ser atualizado pela SELIC.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID n. 7143251) sustenta, em síntese, que (i) a Apelante agiu estritamente abalizada pelas normas da Agência que regula o setor elétrico; (ii) não há qualquer prova nos autos de que os danos sofridos foram causados por problemas na rede elétrica, ou por responsabilidade da Ré; (iii) mesmo que houvesse culpa por parte da EDP no evento narrado, vale ressaltar que os documentos apresentados pelo autor, como laudos técnicos/orçamentos são unilaterais.

Sob essas premissas, requer seja julgado totalmente improcedentes os pedidos iniciais, por inocorrência de perturbação na rede elétrica.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID n. 7143255).

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem,
foi ajuizada
aç
ão regressiva de ressarcimento de danos p
ela
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em face d
a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
a
firma
n
do
que o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA e
o
POSTO VIA AEROPORTO LTDA ME (leia-se, na verdade, VITORIA CART. DO REG. CIVIL)
possuíam
contratos de seguro que abrangeriam a cobertura de danos elétricos
e que
em razão de oscilações de tensão na rede de energia elétrica local administrada pela
EDP em
23/07/2016 e de 16/09/2017, verificadas quando da vistoria nos locais
efetuou o
pagamento da indenização pelos prejuízos no valor total de R$ 10.248,31 (dez mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).

O douto magistrado de primeiro grau acolheu o pedido, considerando que
“os prejuízos alegados como suportados pela Autora se encontram devidamente comprovados nos autos, estando suficientemente evidenciados os nexos de causalidade entre os danos experimentados pelos segurados e as oscilações no fornecimento de energia elétrica, de rigor sejam reconhecidas as falhas na prestação de serviços por parte da concessionária fornecedora e o direito da seguradora ao ressarcimento pelos valores que despendera em função da contratação mantida com os consumidores (com quem se equipara no caso vertente)”.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em saber se houve falha na prestação dos serviços
pela apelante, que ensejaria o ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

É cediço que
entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário,
há a inversão do ônus da prova nas ações de reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, consoante o Código de Defesa do Consumidor.

No presente, a seguradora expõe
sobre o
seu
direito de regresso,
eis que no
s
termos do art. 786, do Código Civil,
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Nos termos da Lei nº 8.078/90,
a sub-rogação equipara
a seguradora
ao consumidor, para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos,
consoante a
jurisprudência
deste egrégio TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA – DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 786, do Código Civil, a
o dispor sobre o direito de regresso, preceitua que
“paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”
.
2. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. (TJES, 1ª Câmara Cível, 0023108-26.2019.8.08.0024, ANSELMO LAGHI LARANJA, 15/Dec/2023).

Dito isso, c
om relação
às provas contidas nos autos, observa-se que
em relação ao
Condomínio
d
o Edifício Ilha,
há o
laudo de sinistro de ramos elementares (fl. 23) e
o
relatório de sinistro simplificado (fls. 30/36)
os quais destacam que
,
“
o
s danos elétricos sofrido pelo elevador foram ocasionados por oscilações abruptas na rede de energia elétrica local, uma vez que as peças receberam um nível de tensão elevada.”

Foi
elaborado parecer pela assistência técnica (fl. 40), que
indicou
como provável causa,
“a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio; c) problemas relacionados ao fornecimento de energia pela concessionária”.

Quanto ao
Vitoria Cart.
d
o Reg. Civil, o laudo de sinistro de ramos elementares (fls. 24/25) e
o
relatório de sinistro simplificado (fls. 37/39)
destacaram que

“os danos implicados ao elevador de veículos, foram ocasionados por oscilações abruptas na rede de energia elétrica local”.

O
parecer elaborado pela assistência técnica (fls. 41/42),
indicou
como prováveis causas,
“a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados à alimentação elétrica do CD ou curto circuito do condomínio; c) problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária”.

Dito isso, observo que
os laudos técnicos de constatação dos danos
foram
confeccionados por prestadoras de serviço privadas especializadas na manutenção de equipamentos
e demonstram a responsabilidade da ora apelante pela queima dos aparelhos dos segurados.

O

dano material restou demonstrado n
os relatórios
de
pagamento das peças e/ou dos serviços para a substituição dos aparelhos danificados,
no importe
de R$ 1.718,14 (mil setecentos e dezoito reais e quatorze centavos) e R$ 8.530,17 (oito mil, quinhentos e trinta reais e dezessete centavos), conforme ordens de pagamento de fls. 43/44
e
comprovantes de pagamento aos Segurados
às
fl
s
. 79/80.

Em que pese a alegação de que
as provas
foram produzid
a
s de forma unilateral,
inexist
em
nos autos outro
s
documento
s
técnico
s
em sentido contrário
e, a despeito do art. 373, inciso II, do CPC, não foram demonstradas a
“existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

A ora apelante apenas apresentou os prints de sua tela sistêmica para alegar a ausência de interrupção de energia, que, apesar de ser um indício de prova, não se trata de prova técnica, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desse egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado em componentes de aparelhos eletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida. 2. Vê-se dos autos que
os laudos técnicos, Relatório de Sindicância e Relatório de Regulação são categóricos quanto a origem dos danos na variação de tensão na rede, inexistindo nos autos qualquer outro documento técnico em sentido contrário.
3.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.
5. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES,
1ª Câmara Cível, 0008152-34.2021.8.08.0024, EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, 15/Jun/2022
).

A
ssim, restou demonstrado o dano causado aos usuários e o nexo de causalidade com os serviços prestados pela concessionária apelante, a ensejar o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada.

Pela
fundam
entação acima exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para
1
2
% (d
oze
por cento) sobre
o valor da c
ondenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
1
2
% (d
oze
por cento) sobre
o valor da c
ondenação.